Tribunal: TJPA
Processo: 0000641-38.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) E CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB) - PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITO PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (art. 129, §9º DO CPB).Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime, praticado pelo apelante contra a vítima Gabriela Amorim Barreto.A materialidade do crime de lesão corporal restou devidamente comprovado através do Laudo de Exame de Corpo de delito às fls. 13/IPL.Quanto a autoria do crime de lesão corporal, ficou comprovado por meio dos depoimentos da vítima e testemunha que informaram de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito.Nota-se que o objetivo da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) é proteger a desigualdade de gênero em nosso país e, no plano concreto, objetiva também superar a cultura malsã já impregnada no seio social de que é ?normal? a mulher estar sujeita a surras, tabefes, impropérios, humilhação, muitas vezes vivenciada perante filhos e vizinhos. Há que se afastar, assim, a crença de que bater em mulher faz parte do cotidiano e, por ser considerado algo normal. Assim, o Poder Judiciário, a quem é dado constitucionalmente o poder-dever de compor conflitos de interesses, não pode ser conivente com esse tipo de conduta vergonhosa. Não se pode esquecer que o contexto familiar e social no qual ocorrem os crimes domésticos é complexo e, muitas vezes, obrigam a vítima a voltar a conviver maritalmente com o agressor. Não pode, todavia, o Estado se silenciar diante de qualquer violência concreta de gênero perpetrada no âmbito familiar. Em tais casos, nem o perdão da vítima tem o condão de influenciar na solução desse tipo de delito, razão pela qual eventual reconciliação das partes no curso do feito não interfere na reprovação penal a ser reconhecida pelo Poder Judiciário.É importante frisar, ainda, que situações como as que ora se aprecia sinalizam o nível ascendente que, em regra, marcam a trajetória da violência doméstica e compõem o chamado ciclo da violência. Entender esse ciclo é essencial para reduzir os índices e minimizar os efeitos da violência doméstica na vida das mulheres.Destarte, in casu, as provas produzidas não deixam dúvidas de que o apelante atacou a incolumidade física da vítima e, nesse contexto, deve ser mantida a condenação, pois encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.Assim, rejeito a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB).Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CPB), praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira, de forma convicta e induvidosa, por meio dos depoimentos da vítima.Analisando o depoimento da vítima, verifica-se que o crime de ameaça praticado pelo apelante restou devidamente configurado, pois o mesmo mantinha uma conduta totalmente incompatível com sua esposa (vítima), lhe agredindo fisicamente e verbalmente, proferindo diversas ameaças com objetivo de denegrir a sua imagem perante a sociedade do município de Santarém/PA, pois o mesmo não aceitava a independência profissional da vítima, o que culminou na separação do casal.Apesar dos argumentos da defesa do réu, entendo que a materialidade delitiva quanto ao crime de ameaça restou comprovada por meio das declarações da vítima e também através da prova testemunhal e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04-29/IPL (apenso).A palavra da vítima em crimes desta natureza tem grande relevância, mormente quando firme nas fases policial e judicial e confirmada por outros elementos.A doutrina auxilia neste ponto, de modo a deixar claro que ocorre a ameaça quando por gestos ou palavras, alguém impõe medo a outrem, intimidando-o.Em se tratando o crime de ameaça de tipo formal, prescinde para a sua ocorrência do resultado lesivo. Exige-se tão somente que sejaproferida e chegue ao conhecimento da vítima causando-lhe temor, o que se revela essencial para a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma.O apelante negou ter ameaçado ambos, versão que não se sustenta nas provas dos autos, exatamente porque os elementos de informação e prova em sentido contrário são robustos.Pelo que se vê dos autos, a situação vivida pela vítima a intimidava, de modo a abalar-lhe a tranquilidade e a sensação de segurança e liberdade, tanto que, repito, a vítima com receio da atitude do apelante solicitou medidas protetivas, conforme fls. 09-09v.Nesse cenário apurado após o exame de todo o acervo probatório, é possível afirmar que foram proferidas palavras de ameaça e estas provocaram alteração na vida da vítima pelo temor, lesionando o bem jurídico tutelado pela norma. Assim, não há como acatar a tese absolutória pleiteada pela defesa.DISPOSITIVOAnte ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria, CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000641-38.2018.814.0051
APELANTE: SAMUEL DA SILVA ALVARENGA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORDE JUSTIÇA:

ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) E CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
MÉRITO
PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO
CRIME DE LESÃO CORPORAL (art. 129, §9º DO CPB)
.
Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime, praticado pelo apelante contra a vítima Gabriela Amorim Barreto.
A
materialidade
do crime de lesão corporal restou devidamente comprovado através do Laudo de Exame de Corpo de delito às fls. 13/IPL.
Quanto a
autoria do crime de lesão corporal
, ficou comprovado por meio dos depoimentos da vítima e testemunha que informaram
de forma convicta e induvidosa
que o
réu foi o autor do delito.
Nota-se que o objetivo da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) é proteger a desigualdade de gênero em nosso país e, no plano concreto, objetiva também superar a cultura malsã já impregnada no seio social de que é ¿normal¿ a mulher estar sujeita a surras, tabefes, impropérios, humilhação, muitas vezes vivenciada perante filhos e vizinhos.
Há que se afastar, assim, a crença de que bater em mulher faz parte do cotidiano e, por ser considerado algo normal. Assim, o Poder Judiciário, a quem é dado constitucionalmente o poder-dever de compor conflitos de interesses, não pode ser conivente com esse tipo de conduta vergonhosa.
Não se pode esquecer que o contexto familiar e social no qual ocorrem os crimes domésticos é complexo e, muitas vezes, obrigam a vítima a voltar a conviver maritalmente com o agressor. Não pode, todavia, o Estado se silenciar diante de qualquer violência concreta de gênero perpetrada no âmbito familiar. Em tais casos, nem o perdão da vítima tem o condão de influenciar na solução desse tipo de delito, razão pela qual eventual reconciliação das partes no curso do feito não interfere na reprovação penal a ser reconhecida pelo Poder Judiciário.
É importante frisar, ainda, que situações como as que ora se aprecia sinalizam o nível ascendente que, em regra, marcam a trajetória da violência doméstica e compõem o chamado ciclo da violência. Entender esse ciclo é essencial para reduzir os índices e minimizar os efeitos da violência doméstica na vida das mulheres.
Destarte, in casu, as provas produzidas não deixam dúvidas de que o apelante atacou a incolumidade física da vítima e, nesse contexto, deve ser mantida a condenação, pois encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima. Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.
Assim, rejeito a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.
PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO
CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB).
Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CPB), praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira, de forma convicta e induvidosa, por meio dos depoimentos da vítima.
Analisando o depoimento da vítima, verifica-se que o crime de ameaça praticado pelo apelante restou devidamente configurado, pois o mesmo mantinha uma conduta totalmente incompatível com sua esposa (vítima), lhe agredindo fisicamente e verbalmente, proferindo diversas ameaças com objetivo de denegrir a sua imagem perante a sociedade do município de Santarém/PA, pois o mesmo não aceitava a independência profissional da vítima, o que culminou na separação do casal.
Apesar dos argumentos da defesa do réu, entendo que a materialidade delitiva quanto ao crime de ameaça restou comprovada por meio das declarações da vítima e também através da prova testemunhal e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04-29/IPL (apenso).
A palavra da vítima em crimes desta natureza tem grande relevância, mormente quando firme nas fases policial e judicial e confirmada por outros elementos.
A doutrina auxilia neste ponto, de modo a deixar claro que ocorre a ameaça quando por gestos ou palavras, alguém impõe medo a outrem, intimidando-o.
Em se tratando o crime de ameaça de tipo formal, prescinde para a sua ocorrência do resultado lesivo. Exige-se tão somente que seja
proferida e chegue ao conhecimento da vítima causando-lhe temor, o que se revela essencial para a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma.
O apelante negou ter ameaçado ambos, versão que não se sustenta nas provas dos autos, exatamente porque os elementos de informação e prova em sentido contrário são robustos.
Pelo que se vê dos autos, a situação vivida pela vítima a intimidava, de modo a abalar-lhe a tranquilidade e a sensação de segurança e liberdade, tanto que, repito, a vítima com receio da atitude do apelante solicitou medidas protetivas, conforme fls. 09-09v.
Nesse cenário apurado após o exame de todo o acervo probatório, é possível afirmar que foram proferidas palavras de ameaça e estas provocaram alteração na vida da vítima pelo temor, lesionando o bem jurídico tutelado pela norma. Assim, não há como acatar a tese absolutória pleiteada pela defesa.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 01 de março de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000641-38.2018.814.0051
APELANTE: SAMUEL DA SILVA ALVARENGA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORDE JUSTIÇA:

ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
SAMUEL DA SILVA ALVARENGA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
para condenar o réu, nos seguintes termos:

Crime de Lesão Corporal
(art. 129, §9º, CPB):
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
.

Crime de Ameaça
(art. 147, caput, CPB):
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Concurso Material:

01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção (art. 69 do CPB)
.

Além disso, o magistrado
a quo
declarou a extinção de punibilidade pela decadência do direito de queixa em relação ao
crime de dano privado (art. 163 do CPB), nos termos do art. 103, do CPB
.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 28/11/2017, as partes iniciaram uma discussão dentro do carro, porque o acusado não queria que a filha do casal passasse a noite com a ofendida. Em um determinado momento, o denunciado, irritado,
segurou a vítima pelos braços, chegando a machucá-la com a chave do carro e passou a ameaça-la
, afirmando:
¿tu não vai ficar com a minha filha morando com outro macho, tu é casada e vai continuar casada, senão vou acabar com tua reputação, vou jogar fotos tuas na internet, vou acabar com tua carreira, e vou acabar com tua vida, se tu quiser se separar de verdade, se quiser tua filha vai ter que continuar casado comigo
¿ (textuais).

Já na residência, o acusado falou: ¿tu não vais arrumar outro macho porque só quem sabe te comer sou eu¿ (textuais).

Constrangida, a vítima ¿partiu pra cima¿ do acusado, que correu para cozinha e retornou com uma faca em mãos. A ofendida refugiou-se na casa de sua genitora, para quem o denunciado falou que a ofendida era ¿desiquilibrada e que nenhum juiz daria a guarda da filha para uma desiquilibrada¿ (textuais).

Aduz que ele entregou a criança para a genitora da vítima. Consta que o réu acionou a polícia militar, alegando ter sido agredido pela vítima e ainda quebrou o aparelho celular desta.

Ao final da peça inaugural o Parquet requereu a condenação do acusado nas prescriç
õ
es do disposto no art. 163, parágrafo único, inciso I, art. 129, § 9º, e art. 147, caput, todos do Código Penal brasileiro, c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006.

Inquérito Policial nº 174/2017.001043-1, em apenso aos autos.

Em audiência de acolhimento, a vítima manifestou o interesse em manter a representação criminal contra o agressor e a denúncia foi integralmente recebida em 28 de maio 2018 (fl. 11).

O acusado foi citado (fl. 08) e apresentou resposta à acusação, por meio do advogado constituído nos autos, alegando a tese da legítima defesa e inexistência do crime de ameaça (fl. 13/27).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, o réu foi devidamente qualificado e interrogado, tendo os depoimentos sido registrados em sistema audiovisual, nos termos do art. 405 do CPP (fls. 39/41 e59/60).

Em alegaç
õ
es finais, na forma de memoriais, o Ministério Público, pugnou pela CONDENAÇÃO do denunciado nos termos dos art. 163, parágrafo único, inciso I, art. 129, § 9º, e art. 147, caput, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006 (fls. 64/69).

A assistente de acusação igualmente apresentou memoriais finais escritos, pugnando pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 73/77).

Por sua vez, a Defesa pugna pela ABSOLVIÇÃO do denunciado, face a insuficiência de provas em relação ao dano e à ameaça, o reconhecimento da excludente da legitima defesa em relação ao crime de lesão corporal e alternativamente, a aplicação da atenuante do art. 129, §4º do CP (fls. 81/97).

Certidão de antecedentes criminais e de primariedade do acusado juntada aos autos (fl. 98/99)

O Magistrado
a quo
proferiu sentença
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para condenar o réu, nos seguintes termos:

Crime de lesão corporal (art. 129, §9º, CPB): 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Crime de ameaça (art. 147, caput, CPB): 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Concurso Material: 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção (art. 69 do CPB).

Além disso, o magistrado
a quo
declarou a extinção de punibilidade pela decadência do direito de queixa em relação ao
crime de dano privado (art. 163 do CPB), nos termos do art. 103, do CPB
.

Inconformado com a sentença, a Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela absolvição do recorrente, com fulcro no
in dubio pro reo
. (fls. 116-119)

Em
contrarrazões
o Ministério Público pelo desprovimento do apelo criminal. (fls. 127-128v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 132-134).

É o relatório. Sem revisão.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000641-38.2018.814.0051
APELANTE: SAMUEL DA SILVA ALVARENGA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORDE JUSTIÇA:

ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

JUÍZO ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO
CRIME DE LESÃO CORPORAL (art. 129, §9º DO CPB)
.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime, praticado pelo apelante contra a vítima Gabriela Amorim Barreto.

A
materialidade
do crime de lesão corporal restou devidamente comprovado através do Laudo de Exame de Corpo de delito às fls. 13/IPL, que atestou lesões corporais na vítima:

¿duas escoriações em terço proximal de antebraço esquerdo: uma linear de 0,5cm e outra linear horizontal de 1cm; esquimose de 2X1cm em face anterior de articulação interfalangeana proximal de segundo dedo de mão direita; esquimose de 0,5X0,5cm em face lateral de articulação interfalangeana proximal de quinto dedo de mão esquerda; esquimose de 0,5X0,5cm em face lateral de articulação interfalangeana proximal de quinto dedo de mão direita¿

Quanto a
autoria do crime de lesão corporal
, ficou comprovado por meio dos depoimentos da vítima e testemunha que informaram
de forma convicta e induvidosa
que o
réu foi o autor do delito
. Senão vejamos:

A vítima
Gabriela Amorim Barreto
, declarou:
¿(...) Que confirmou os fatos descritos na peça preambular. Narrou que naquele dia, eles estavam dentro do carro, juntamente com a filha do casal, momento em que começaram a discutir. Quando ele falou que ela não ficaria com a criança, ela ¿partiu para cima dele¿ e ele a segurou. Narra que o réu continuou falando muitas coisas desagradáveis para ela e ao chegar em casa ele falou: ¿sabes porque tu vais continuar casada comigo? Porque nenhum macho vai te comer como eu te como¿. Nesse momento, ela deixou a criança na cama e correu para cima dele e ele correu na direção da cozinha, de onde voltou com uma faca em punho, gritando e correu atrás dela. Ela correu imediatamente para a casa da sua genitora, que é bem próximo. Sabe dizer que ele correu atrás dela até o portão. Preocupada com a criança, a genitora dela dirigiu-se até a residência do casal, momento em que encontrou o réu com a menina e o mesmo disse que a ofendida era louca, desequilibrada e estava tentando mata-lo. Relata que telefonou para a sua sogra, comunicando o ocorrido e ela a orientou a procurar pelos seus direitos, pois o Samuel não está bem. Com medo da reação do acusado, o genitor foi juntamente com um tio do mesmo até a casa do casal, momento em que a polícia já se encontrava, acionada pelo denunciado, o qual alegava que a vítima havia tentado mata-lo. No dia seguinte, soube que o acusado havia pedido para um vizinho filmar, pois ela estava tentando mata-lo. Confirmou que o réu também a ameaçou. Esclarece que após os fatos chegou a pedir medidas protetivas, mas depois retirou e o casal voltou a se relacionar profissionalmente, bem como nos assuntos relativos à filha. Relata que houveram novos episódios de violência física e verbal, na clínica de fisioterapia em que são sócios, o que motivou novo pedido de medida protetiva, ainda em vigor. Afirmou que após isso, o único contato que teve com ele, foi quando foi solicitar a certidão de casamento (precisava para tirar a 2ª via da identidade), tendo ele negado. Então ela ameaçou de novo que iria procurar a polícia. Ao chegar na delegacia, o acusado lhe telefonou do aparelho fixo da casa dos genitores e proferiu injurias e ameaças. Declarou que depois, ele ainda publicou fotos dela de um álbum sensual que ela tinha lhe dado de presente, por ocasião dos dez anos de relacionamento. Ele se utilizou das redes sociais dela e publicou as fotos no final de julho. Ressalta que no dia dos fatos, ou seja, 28/11/2017, ela já havia anunciado sua intenção de separar-se dele, mas ainda não estavam efetivamente separados. Ainda estavam vivendo na mesma casa e estava tudo bem, pois ela havia aceitado todas as condições dele. Esclareceu que ela estava em ascensão profissional e ele nunca a apoiou. Pelo contrário, a acusava de estar ¿se achando¿, chamava-se de ¿professorinha de merda¿, só porque estava fazendo mestrado. Pontua que a relação já tinha um histórico de violência moral e psicológica e culminou nas agressões físicas. Menciona que após anunciar o desejo de se separar, recebeu um prêmio da Câmara Municipal e o réu lhe mandou um buque de rosas e por dias consecutivos lhe mandava botões de rosas, mas ela estava muito decidida a se separar. E quando o réu usou a filha para lhe atingir, foi que aconteceu o presente conflito. Confirma que ele lhe agrediu dentro do caro, apertando o seu braço. Asseverou que ao ameaça-la, o réu falou que ela iria ficar casada com ele, senão ele iria acabar com a vida dela, iria destruir a sua reputação, divulgando fotos dela na internet e ainda disse que juiz nenhum daria a guarda da criança para uma mulher que divulga fotos sensuais na internet. O acusado ainda falou que se ela quisesse ver a filha, ela teria que continuar casada com ele e ainda correu atrás dela com uma faca. Explica que naquele dia, depois que o genitor saiu da casa deles com o denunciado, ela voltou ao imóvel, onde encontrou o celular quebrado em cima da cama. Ela acredita que ele danificou o aparelho com a mesma faca com a qual lhe ameaçou. Às perguntas da defesa confirmou que a discussão iniciou dentro do carro, o qual estava estacionado em frente à Farmácia Primavera. O motivo da discussão foi porque ela falou que já estava preparando o local para ela ficar, após a separação, que estava construindo um cômodo atrás da casa da sua genitora. Ele falou que a criança passaria o dia com ela, mas a noite voltaria para dormir com ele. A ofendida discordou e argumentou que se a menina passasse o dia com ela, também iria dormir com ela. Ele discordou e reafirmou que a criança iria dormir na casa dela. Aí ela respondeu que sabia que ele iria usar a criança para convencê-la a ficar com ele. Reafirma que ele disse que ela não ficaria com a filha e que se ela quisesse vê-la, teria que continuar casada com ele. Explica que tentou bater nele, mas não conseguiu porque ele a segurou e a sacudiu e ainda ficou repetindo todas as coisas que tinha dito antes. Tudo isso aconteceu dentro do carro parado. Ao perceber que a filha estava chorando muito, ela foi sentar-se no banco de trás com a menina, tirou-a da cadeirinha e a acalentou no colo, o acusado continuava a lhe atacar verbalmente e ela apenas chorava. O carro começou a andar e ela, no banco de trás, com a filha no colo e apenas chutou o banco da frente onde o réu estava. Confirma que o réu lhe segurou pelos braços, lhe sacudiu, mas não partiu para lhe agredir. Ao passar para o banco de trás do carro, ela permaneceu o tempo todo calada, era só ele que falava. Já no interior da residência, nega ter agredido o denunciado, apenas correu atrás dele, mas não o alcançou, pois ele correu e foi pegar a faca na cozinha. Que a única testemunha ocular foi a filha de quatro anos que até hoje se refere a esse fato. Que em nenhum momento pegou nenhum objeto cortante para atingi-lo e nem o ameaçou de morte. Não presenciou o denunciado quebrando o seu celular, apenas percebeu o dano (a tela quebrada) ao voltar para casa e diz que o aparelho ficou imprestável. Detalha que a tela do celular tinha um furo no meio e trincou toda. Antes, o aparelho estava em perfeitas condições. Quando o carro ainda estava parado, ela partiu para agredi-lo e ele a segurou e apertou seu braço. Que em nenhum momento correu atrás dele com uma faca. Acredita que as agressões se deram em razão de sua condição feminina e destaca que esta não foi a primeira vez que o denunciado lhe agride fisicamente. Explica que ao segura-la, o réu lhe imobilizou. Mas não parou por aí. Apesar de ter-lhe imobilizado ele ainda continuou a lhe apertar, com a intenção de machuca-la, o que lhe casou lesões (...)¿.

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados,
sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:
¿A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.¿ (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp nº 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).
¿No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.¿ (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp nº 213.796/DF, Rel. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PRETENDIDA CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância.
2. Na espécie, da análise do material colhido ao longo da instrução criminal, as instâncias de origem concluíram acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, de forma que julgaram inviável sua absolvição, sendo que, indemonstrada a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve o acórdão recorrido ser mantido.
3. É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, a análise acerca da aptidão das provas para a manutenção da sentença condenatória, porquanto a verificação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Ademais, a declaração da vítima foi corroborada pelo depoimento prestado pela genitora da vítima ouvida em juízo. Senão vejamos.

A Sra.
Maria Zélia Amorim Barreto
, foi ouvida como informante por ser genitora da vítima:
¿(...) Declarou que somente presenciou os fatos a partir do momento em que a ofendida chegou na sua casa. Narra que ouviu fortes gritos, saiu na porta da cozinha e reconheceu os gritos da filha. Saiu pela porta da frente e encontrou a vítima que dizia: ¿mamãe, o Samuel tentou me matar¿. Ela mandou a filha entrar e perguntou pela neta, a qual tinha ficado na casa do casal. A informante saiu para buscar a criança e encontrou o réu com a menina, sendo que ele lhe falou que a ofendida tinha tentado mata-lo, tinha puxado uma faca para ele, pois estava desequilibrada. Ela apenas pegou a criança, entrou em sua residência e o réu voltou para casa. Ao conversar com a filha, ela lhe contou que o casal havia discutido e o réu pegou uma faca e correu atrás dela, momento em que ela saiu gritando e chamando pela informante. Não se recorda de ter visto a vítima lesionada. Confirmou que o casal teve muitas brigas durante o relacionamento e que o denunciado se irritava sem motivo. Diz que a ofendida não lhe contava muito os atritos em seu casamento. Narra que acompanhou a vítima até a sua residência, após a saída do réu, e viu o celular dela totalmente danificado. Como não tinha outra pessoa na casa, só pode ter sido o réu. A vítima lhe contou que o denunciado também lhe ameaçou de morte e ela ficou com medo, inclusive a informante também ficou temerosa. Que após esse fato, ainda tiveram novos conflitos. Afirma que sabia que o casal estava em processo de separação. Sabia que ele já não apoiava mais a esposa, principalmente em sua carreira profissional. Que não presenciou a discussão do casal naquele dia e nem viu o réu com uma faca na mão e nem quebrando o celular. Tem ciência que o acusado segurou a vítima e a sacudiu, mas não soube se ele lhe desferiu golpes. Que nunca presenciou o réu bater na vítima (...)¿.

O apelante
SAMUEL DA SILVA ALVARENGA
declarou em juízo:
(...) nega a autoria dos fatos. Aduz que naquele dia estavam em frente à Farmácia Primavera e eles estavam conversando sobre a filha, momento
em que ele sugeriu que enquanto ela estivesse construindo, a menina deveria ficar com ele, por ser um espaço mais confortável. Diz que a ofendida entendeu como se ele quisesse ficar com a criança só para ele, o que afirma n¿o ter sido a sua intenç¿o. Narra
que a vítima ficou desequilibrada e começou a agredi-lo. Como a criança estava no banco traseiro e começou a chorar, ele se defendia da vítima e empreendeu os esforços necessários apenas para conte-la, mas em nenhum momento a agrediu. Informa que em nenhum momento pegou a chave do carro para agredir a Gabriela, até porque o carro estava ligado por causa do ar condicionado. Declara que depois foi até a farmácia comprar um remédio a vítima passou para o banco traseiro do carro. Depois, ele voltou e saiu dirigindo e a ofendida, do banco de trás, lhe dava socos e chutes na barriga, conforme o exame de corpo de delito. Narra que isso continuou até chegarem em casa. Ao entrarem no imóvel, a criança estava no quarto do casal, sentada na cama. Explica que a cadeirinha da criança sempre ficava atrás do banco do carona. Diz que a Gabriela lhe dava socos no rosto, sentada no banco ao meio do carro. Alega que quase perdeu o controle do carro por causa dos socos. Depois ela chutava a sua barriga, até chegarem em casa. Uma vez em casa, a discussão continuou. Foi-lhe lembrado que de acordo com o laudo pericial, ele apresentava uma equimose no flanco esquerdo, ou seja, do lado da porta, o que não é compatível com agress
õ
es advindas de alguém sentada no banco do meio do carro. Declarou que ao chegar em casa e sair do carro, foi chutado também pela vítima pelo lado esquerdo. Diz que fez o exame alguns dias depois. Assevera que ela lhe chutou dos dois lados. Desconhece como o celular foi danificado, pois viu o celular ao lado da ofendida, na mesa do criado. Afirma que quando entregou a filha para a ex-sogra, já entrou no carro e foi para a casa dos seus genitores, portanto, não sabe como o celular foi danificado. Lembra que a ofendida quem entrou no imóvel depois dele. Não sabe dizer como a vítima ficou lesionada na mão e nos dedos. Repete que apenas segurou a vítima para conte-la. Chegando em casa, a discussão continuou, mas nega ter ameaçado a vítima, de nenhuma forma, diz que houveram apenas xingamentos recíprocos, sendo que ela é que começou a ofende-lo. Disse que apenas falou que iria entrar na justiça para legalizar a guarda compartilhada. Diz que nesse momento ela tentou lhe atingir com uma faca, mas ao perceber que a filha estava assistindo tudo, ela jogou a faca no chão e saiu correndo da casa e disse para a genitora dela que ele tentou agredi-la com uma faca. Alega que se ele tivesse ameaçado a mesma com uma faca, não teria entregado calmamente a criança para a sua ex-sogra, mas teria que se evadir dali. Confirma que ele chamou a polícia, mas como a Gabriela já tinha ido embora para a sua genitora, ele explicou para a polícia e eles foram embora. No intervalo que ele devolveu a criança para sua ex-sogra, entrou no carro e foi para a casa dos genitores, acompanhado pelo seu genitor e pelo seu tio. Alega que nem entrou na casa mais, por isso não sabe como foi danificado o celular. Afirma que saiu naquele momento apenas com a roupa do corpo e que a sua genitora foi pegar as suas roupas no dia seguinte. Diz que a vítima lhe deu socos no rosto, que ficou vermelho, mas quando foi fazer o exame, já não tinha mais vestígios. Reafirma que segurou a ofendida apenas para conte-la, mas não para agredi-la. Que num primeiro momento tentou se esquivar, mas como não deu certo, teve que imobilizá-la (...)¿.

Nota-se que o objetivo da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) é proteger a desigualdade de gênero em nosso país e, no plano concreto, objetiva também superar a cultura malsã já impregnada no seio social de que é ¿normal¿ a mulher estar sujeita a surras, tabefes, impropérios, humilhação, muitas vezes vivenciada perante filhos e vizinhos.

Há que se afastar, assim, a crença de que bater em mulher faz parte do cotidiano e, por ser considerado algo normal. Assim, o Poder Judiciário, a quem é dado constitucionalmente o poder-dever de compor conflitos de interesses, não pode ser conivente com esse tipo de conduta vergonhosa.

Não se pode esquecer que o contexto familiar e social no qual ocorrem os crimes domésticos é complexo e, muitas vezes, obrigam a vítima a voltar a conviver maritalmente com o agressor. Não pode, todavia, o Estado se silenciar diante de qualquer violência concreta de gênero perpetrada no âmbito familiar. Em tais casos, nem o perdão da vítima tem o condão de influenciar na solução desse tipo de delito, razão pela qual eventual reconciliação das partes no curso do feito não interfere na reprovação penal a ser reconhecida pelo Poder Judiciário.

É importante frisar, ainda, que situações como as que ora se aprecia sinalizam o nível ascendente que, em regra, marcam a trajetória da violência doméstica e compõem o chamado ciclo da violência. Entender esse ciclo é essencial para reduzir os índices e minimizar os efeitos da violência doméstica na vida das mulheres.

Destarte,
in casu
, as provas produzidas não deixam dúvidas de que o apelante atacou a incolumidade física da vítima e, nesse contexto, deve ser mantida a condenação, pois encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima.
Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO
CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB).

O apelante alega que a acusação da vítima não é verdadeira, aduzindo, ainda, não haver provas suficientes para a condenação.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CPB), praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira, de forma convicta e induvidosa, por meio dos depoimentos da vítima. Senão Vejamos:

A vítima
Gabriela Amorim Barreto
, declarou:
¿(...) Que confirmou os fatos descritos na peça preambular. Narrou que naquele dia, eles estavam dentro do carro, juntamente com a filha do casal, momento em que começaram a discutir. Quando ele falou que ela não ficaria com a criança, ela ¿partiu para cima dele¿ e ele a segurou. Narra que o réu continuou falando muitas coisas desagradáveis para ela e ao chegar em casa ele falou: ¿sabes porque tu vais continuar casada comigo? Porque nenhum macho vai te comer como eu te como¿. Nesse momento, ela deixou a criança na cama e correu para cima dele e ele correu na direção da cozinha,
de onde voltou com uma faca em punho, gritando e correu atrás dela.

Ela correu imediatamente para a casa da sua genitora, que é bem próximo
.
Sabe dizer que ele correu atrás dela até o portão.
Preocupada com a criança, a genitora dela dirigiu-se até a residência do casal, momento em que encontrou o réu com a menina e o mesmo disse que a ofendida era louca, desequilibrada e estava tentando mata-lo. Relata que telefonou para a sua sogra, comunicando o ocorrido e ela a orientou a procurar pelos seus direitos, pois o Samuel não está bem. Com medo da reação do acusado, o genitor foi juntamente com um tio do mesmo até a casa do casal, momento em que a polícia já se encontrava, acionada pelo denunciado, o qual alegava que a vítima havia tentado mata-lo. No dia seguinte, soube que o acusado havia pedido para um vizinho filmar, pois ela estava tentando mata-lo. Confirmou que o réu também a ameaçou.
Esclarece que após os fatos chegou a pedir medidas protetivas, mas depois retirou e o casal voltou a se relacionar profissionalmente, bem como nos assuntos relativos à filha
. Relata que houveram novos episódios de violência física e verbal, na clínica de fisioterapia em que são sócios, o que motivou novo pedido de medida protetiva, ainda em vigor. Afirmou que após isso, o único contato que teve com ele, foi quando foi solicitar a certidão de casamento (precisava para tirar a 2ª via da identidade), tendo ele negado. Então ela ameaçou de novo que iria procurar a polícia. Ao chegar na delegacia, o acusado lhe telefonou do aparelho fixo da casa dos genitores e proferiu injurias e ameaças.
Declarou que depois, ele ainda publicou fotos dela de um álbum sensual que ela tinha lhe dado de presente, por ocasião dos dez anos de relacionamento
.
Ele se utilizou das redes sociais dela e publicou as fotos no final de julho.
Ressalta que no dia dos fatos, ou seja, 28/11/2017, ela já havia anunciado sua intenção de separar-se dele, mas ainda não estavam efetivamente separados. Ainda estavam vivendo na mesma casa e estava tudo bem, pois ela havia aceitado todas as condições dele.
Esclareceu que ela estava em ascensão profissional e ele nunca a apoiou
.
Pelo contrário, a acusava de estar ¿se achando¿, chamava-se de ¿professorinha de merda¿, só porque estava fazendo mestrado
.
Pontua que a relação já tinha um histórico de violência moral e psicológica e culminou nas agressões físicas
. Menciona que após anunciar o desejo de se separar, recebeu um prêmio da Câmara Municipal e o réu lhe mandou um buque de rosas e por dias consecutivos lhe mandava botões de rosas, mas ela estava muito decidida a se separar. E quando o réu usou a filha para lhe atingir, foi que aconteceu o presente conflito.
Confirma que ele lhe agrediu dentro do caro, apertando o seu braço
.
ASSEVEROU QUE AO AMEAÇA-LA, O RÉU FALOU QUE ELA IRIA FICAR CASADA COM ELE, SENÃO ELE IRIA ACABAR COM A VIDA DELA, IRIA DESTRUIR A SUA REPUTAÇÃO, DIVULGANDO FOTOS DELA NA INTERNET E AINDA DISSE QUE JUIZ NENHUM DARIA A GUARDA DA CRIANÇA PARA UMA MULHER QUE DIVULGA FOTOS SENSUAIS NA INTERNET.
O acusado ainda falou que se ela quisesse ver a filha, ela teria que continuar casada com ele e ainda correu atrás dela com uma faca. Explica que naquele dia, depois que o genitor saiu da casa deles com o denunciado, ela voltou ao imóvel, onde encontrou o celular quebrado em cima da cama. Ela acredita que ele danificou o aparelho com a mesma faca com a qual lhe ameaçou. Às perguntas da defesa confirmou que a discussão iniciou dentro do carro, o qual estava estacionado em frente à Farmácia Primavera. O motivo da discussão foi porque ela falou que já estava preparando o local para ela ficar, após a separação, que estava construindo um cômodo atrás da casa da sua genitora. Ele falou que a criança passaria o dia com ela, mas a noite voltaria para dormir com ele. A ofendida discordou e argumentou que se a menina passasse o dia com ela, também iria dormir com ela. Ele discordou e reafirmou que a criança iria dormir na casa dela. Aí ela respondeu que sabia que ele iria usar a criança para convencê-la a ficar com ele. Reafirma que ele disse que ela não ficaria com a filha e que se ela quisesse vê-la, teria que continuar casada com ele. Explica que tentou bater nele, mas não conseguiu porque ele a segurou e a sacudiu e ainda ficou repetindo todas as coisas que tinha dito antes. Tudo isso aconteceu dentro do carro parado. Ao perceber que a filha estava chorando muito, ela foi sentar-se no banco de trás com a menina, tirou-a da cadeirinha e a acalentou no colo, o acusado continuava a lhe atacar verbalmente e ela apenas chorava. O carro começou a andar e ela, no banco de trás, com a filha no colo e apenas chutou o banco da frente onde o réu estava. Confirma que o réu lhe segurou pelos braços, lhe sacudiu, mas não partiu para lhe agredir. Ao passar para o banco de trás do carro, ela permaneceu o tempo todo calada, era só ele que falava. Já no interior da residência, nega ter agredido o denunciado, apenas correu atrás dele, mas não o alcançou, pois ele correu e foi pegar a faca na cozinha.
Que a única testemunha ocular foi a filha de quatro anos que até hoje se refere a esse fato
. Que em nenhum momento pegou nenhum objeto cortante para atingi-lo e nem o ameaçou de morte. Não presenciou o denunciado quebrando o seu celular, apenas percebeu o dano (a tela quebrada) ao voltar para casa e diz que o aparelho ficou imprestável. Detalha que a tela do celular tinha um furo no meio e trincou toda. Antes, o aparelho estava em perfeitas condições. Quando o carro ainda estava parado, ela partiu para agredi-lo e ele a segurou e apertou seu braço. Que em nenhum momento correu atrás dele com uma faca. Acredita que as agressões se deram em razão de sua condição feminina e destaca que esta não foi a primeira vez que o denunciado lhe agride fisicamente. Explica que ao segura-la, o réu lhe imobilizou. Mas não parou por aí.
Apesar de ter-lhe imobilizado ele ainda continuou a lhe apertar, com a intenção de machuca-la, o que lhe casou lesões (...)¿
.

Analisando o depoimento da vítima, verifica-se que o crime de ameaça praticado pelo apelante restou devidamente configurado, pois o mesmo mantinha uma conduta totalmente incompatível com sua esposa (vítima), lhe agredindo fisicamente e verbalmente, proferindo diversas ameaças com objetivo de denegrir a sua imagem perante a sociedade do município de Santarém/PA, pois o mesmo não aceitava a independência profissional da vítima, o que culminou na separação do casal.

Apesar dos argumentos da defesa do réu, entendo que a materialidade delitiva quanto ao crime de ameaça restou comprovada por meio das declarações da vítima e também através da prova testemunhal e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04-29/IPL (apenso).

A palavra da vítima em crimes desta natureza tem grande relevância, mormente quando firme nas fases policial e judicial e confirmada por outros elementos.

A doutrina auxilia neste ponto, de modo a deixar claro que ocorre a ameaça quando por gestos ou palavras, alguém impõe medo a outrem, intimidando-o.

Nesse sentido a doutrina de Fernando Capez, ensina:
¿Tutela-se com o dispositivo a liberdade psíquica, íntima. A ameaça tolhe ou de certa forma suprime durante um período a livre manifestação da vontade. Na ameaça, ao contrário do crime de constrangimento ilegal, o ameaçado não é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a que por lei não está obrigado; ele simplesmente sofre uma intimidação através do prenúncio da prática de um mal injusto e grave contra ele. A ameaça atinge a liberdade interna do indivíduo, na medida em que a promessa da prática de um mal gera temor na vítima que passa a não agir conforme a sua livre vontade.¿

Em se tratando o crime de ameaça de tipo formal, prescinde para a sua ocorrência do resultado lesivo. Exige-se tão somente que seja
proferida e chegue ao conhecimento da vítima causando-lhe temor, o que se revela essencial para a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma.

O apelante negou ter ameaçado ambos, versão que não se sustenta nas provas dos autos, exatamente porque os elementos de informação e prova em sentido contrário são robustos.

Pelo que se vê dos autos, a situação vivida pela vítima a intimidava, de modo a abalar-lhe a tranquilidade e a sensação de segurança e liberdade, tanto que, repito, a vítima com receio da atitude do apelante solicitou medidas protetivas, conforme fls. 09-09v.

Nesse cenário apurado após o exame de todo o acervo probatório, é possível afirmar que foram proferidas palavras de ameaça e estas provocaram alteração na vida da vítima pelo temor, lesionando o bem jurídico tutelado pela norma. Assim, não há como acatar a tese absolutória pleiteada pela defesa.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 01 de março de 2021.
DES. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator